Tribunal: TJDFT
Processo: 0747893-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS AUTORAIS. COMERCIALIZAÇÃO DE CURSOS ON-LINE. RATEIO. PIRATARIA. PROVEITO ECONÔMICO. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovado que a ré disponibilizava os cursos on-line de propriedade da autora em troca de proveito econômico, deve ser responsabilizada por comercializá-los sem a prévia autorização do titular dos direitos autorais, nos termos da Lei no 9.610/1998.

2. Apelação conhecida e não provida.